Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONJUNTA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. "QUANTUM DEBEATUR". MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa ré a pagar para a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais (que inclui, também, danos estéticos).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 e a título de danos estéticos na quantia de R$ 30.000,00. Informou que contratou com a empresa ré sessões de depilação a laser, sendo 10 sessões na região “pernas inteiras”, 1 sessão de “braços inteiros” e mais 10 sessões de “pés e dedos”, pagando o valor de R$ 1.997,25. Afirmou que após a primeira sessão de depilação deparou-se com várias marcas e feridas na região depilada, as quais apresentavam forte ardência. Alegou que se dirigiu ao pronto-socorro, na manhã do dia seguinte, quando o médico constatou a existência de queimaduras de 1o grau. Aduziu que, ao sair do hospital, foi até a Empresa ré, relatou o ocorrido e solicitou o cancelamento dos serviços. Sustentou que a situação vivenciada lhe gerou diversos prejuízos de cunho patrimonial, moral e estético, pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que foi arguida preliminar de incompetência do Juízo, em face alegação de necessidade de realização de perícia (ID 53443047).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, que embora os danos estéticos guardem relação com os danos morais, com este não se confunde, sendo admitida a cumulação dos pedidos de indenização por dano estético e dano moral, conforme súmula 387 do STJ. Defendeu que o dano estético sofrido resta demonstrado pelas queimaduras de 1o grau em toda a extensão de suas pernas, que mesmo após aplicação de cremes e pomadas, transcorrido quase 6 meses do ocorrido, continuam marcadas e com cicatrizes. Requereu a majoração e individualização do valor estipulado na condenação, a fim de que a recorrida seja responsabilizada pelos danos morais e estéticos causados, conforme pleiteado na exordial, em valor proporcional e justo à lesão infligida. Subsidiariamente, caso não admitida a cumulação dos danos, pugnou pela majoração do valor arbitrado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de majoração e individualização do valor arbitrado a título de danos estéticos.
6. Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia, uma vez que o conjunto probatório - em especial, as fotografias (IDs 53442545 a 53442548), o documento de solicitação de cancelamento do contrato (ID 53442543), o relatório médico (ID 53442536) e o documento de ID 53442537, que prescreve um protocolo de tratamento para “intercorrência” - é suficiente para julgamento da lide. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Incontroversa nos autos a falha na prestação de serviços pela empresa ré, consistente na ocorrência de queimaduras nos membros inferiores da autora, após procedimento de depilação a laser realizado por profissional do estabelecimento da ré. Assim, reputa-se exigível o dever de reparação.
9. Embora os danos morais e os danos estéticos sejam institutos autônomos, nos termos da súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento fixado no Resp n. 377.148-RJ, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, “quando, apesar de derivados do mesmo evento, suas consequências podem ser separadamente identificáveis”.
10. No caso em exame, a magistrada sentenciante fixou indenização, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais (incluídos os danos estéticos). Em que pese a possibilidade de fixação individualizada, não há óbice à fixação de forma conjunta da indenização a título de danos morais e a título danos estéticos. Uma vez arbitrado o valor de ambos, não há como ser realizada a individualização em sede de revisão do julgado, cabendo a esta instância analisar se o valor arbitrado guarda proporcionalidade e razoabilidade aos danos demonstrados, tanto morais, quanto estéticos. Não há prova de que o dano seja permanente, embora do ponto de vista estético cause grande incômodo à autora. Nesse particular, observa-se que o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.